Tribunal: TJSP
Processo: 2058956-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Inconformismo contra decisão que determinou a liquidação das cotas sociais dos agravantes. Plenamente admitida a penhora de cotas sociais da agravante, bem como a liquidação pelo Juízo a quo, posto integrarem o patrimônio dos devedores. Não se pode cogitar a impenhorabilidade das referidas cotas em razão da empresa por estar em fase

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Inconformismo contra decisão que determinou a liquidação das cotas sociais dos agravantes. Plenamente admitida a penhora de cotas sociais da agravante, bem como a liquidação pelo Juízo a quo, posto integrarem o patrimônio dos devedores. Não se pode cogitar a impenhorabilidade das referidas cotas em razão da empresa por estar em fase de recuperação judicial. O fato da empresa estar em recuperação judicial não é motivo plausível para inibir a constrição, nem tampouco a sua liquidação. Possibilidade de penhora das quotas pertencentes aos sócios, por dívida particular destes, em razão de inexistir vedação legal. Previsibilidade do artigo 591 do Código de Processo Civil. Neste aspecto, o devedor responde para o cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, salvo restrições previstas em lei. Os efeitos da penhora incidem sobre as quotas sociais devem ser determinadas, levando-se em consideração os princípios societários. O fato da empresa encontrar-se em recuperação judicial, não impede a constrição das quotas pelos fatos anteriormente narrados, pois estas cotas integram o patrimônio dos sócios, fato que, por si só, não inviabiliza as atividades da empresa. Há de se considerar ainda, que as quotas sociais não constituem patrimônio da sociedade recuperanda e não implica necessariamente na liquidação da quota, estando ou não em recuperação judicial. Fração do capital social da empresa. Patrimônio dos agravantes. Desnecessidade de manifestação do Juízo Recuperacional. Penhora e liquidação de cotas sociais da agravante. Competência do Juízo a quo, posto não representarem como bens essenciais à atividade empresarial. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.